Tribunal: TJMT
Processo: 1011889-97.2024.8.11.0037
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011889-97.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RUI DIAS DA SILVA - EPP - CNPJ: 26.585.174/0001-57 (RECORRIDO), RENZO DE AMORIM FIRME - CPF: 006.903.231-90 (ADVOGADO), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), ADAIR CRISTOVAO DA ROCHA - CPF: 002.158.391-96 (RECORRENTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO INOMINADO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL ANTERIOR AO PEDIDO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. NOVAÇÃO CONCURSAL. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS CONDENATÓRIOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando o réu ao pagamento de R$ 37.263,48 por serviços mecânicos prestados em 2021, insurgindo-se o recorrente quanto à ausência da autora em audiência e à impossibilidade de cobrança individual de crédito anterior ao pedido de recuperação judicial, formulado em 2022 e com plano homologado em 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência da parte autora à audiência de conciliação enseja a extinção do feito nos termos do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95; (ii) estabelecer se é cabível a cobrança individual, no Juizado Especial, de crédito constituído antes do pedido de recuperação judicial, após a homologação do plano recuperacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a preliminar de extinção por ausência à audiência, pois a citação ocorreu apenas 48 horas antes do ato, justificando o pedido de redesignação e evidenciando a inexistência de desídia da autora, em observância aos princípios da razoabilidade e economia processual.

Reconhece-se o interesse de agir à luz da teoria da asserção, uma vez que, no momento do ajuizamento, o crédito ainda demandava definição judicial quanto à sua existência e liquidez.

Constata-se que o crédito é concursal, pois decorre de fatos anteriores ao pedido de recuperação judicial, submetendo-se aos efeitos do plano homologado, nos termos dos arts. 49 e 59 da Lei nº 11.101/2005.

Afirma-se que a homologação do plano opera novação das obrigações, substituindo o vínculo original pelas condições aprovadas, vedando a satisfação individual do crédito fora do juízo universal.

Determina-se a adequação do provimento jurisdicional para limitar-se à declaração do crédito, servindo como título para habilitação no juízo da recuperação judicial, vedando atos executivos no âmbito do Juizado Especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência justificada da parte autora à audiência, em razão de citação exígua, não enseja extinção do feito no Juizado Especial. 2. O interesse de agir em ação de cobrança é aferido no momento do ajuizamento, conforme a teoria da asserção. 3. Créditos constituídos antes do pedido de recuperação judicial submetem-se à novação concursal após homologação do plano, vedando sua execução individual. 4. A sentença pode declarar a existência do crédito concursal, devendo sua satisfação ocorrer exclusivamente no juízo universal da recuperação judicial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, arts. 51, I, e 55; Lei nº 11.101/2005, arts. 49 e 59.

Jurisprudência relevante citada
: Enunciado 51 do FONAJE.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por Adair Cristóvão da Rocha (id. 341222489) em face da sentença (id. 341222485) proferida pelo Juizado Especial Cível de Primavera do Leste, que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o recorrente ao pagamento da quantia de R$ 37.263,48, devidamente atualizada, em razão de serviços de manutenção mecânica e venda de componentes para veículos pesados realizados pela empresa União Diesel Bombas Injetoras (Rui Dias da Silva EPP).

Na origem, a recorrida comprovou a prestação dos serviços e o inadimplemento através de ordens de serviço e boletos emitidos entre março e setembro de 2021 (id. 341222459). Em suas razões recursais, sustenta o recorrente, preliminarmente, a necessidade de extinção do feito sem resolução do mérito ante a ausência injustificada da parte autora à audiência de conciliação do dia 12.03.2025 (id. 341222469), invocando o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95.

No mérito, alega a falta de interesse de agir da recorrida, argumentando que o crédito é de natureza concursal, pois constituído em 2021, período anterior ao seu pedido de recuperação judicial (processo nº 1013210-46.2022.8.11.0003), distribuído em 31.05.2022 (id. 341222477) e com plano de recuperação homologado em 31.05.2023 (id. 341222478), o que teria operado a novação da dívida e a impossibilidade de cobrança individualizada fora do juízo universal. Em contrarrazões (id. 341222492), a recorrida refutou a tese de contumácia e defendeu a manutenção da sentença declaratória do crédito.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O recurso em análise preenche os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido. Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita ao recorrente, diante da declaração de hipossuficiência (id. 341222490) e da situação de crise econômico-financeira que ensejou o deferimento de seu processamento de recuperação judicial (id. 341222477).

De proêmio, rejeito a preliminar de extinção do processo por ausência da autora à audiência. Conforme se extrai do caderno processual, a citação do réu via aplicativo WhatsApp ocorreu apenas em 10.03.2025 (id. 341222474), quarenta e oito horas antes do ato designado, o que motivou a parte autora a peticionar tempestivamente solicitando a redesignação da solenidade por incerteza quanto à validade da citação. O juízo de primeiro grau, ao afastar a contumácia e designar nova data (id. 341222479), agiu em observância aos princípios da razoabilidade e da economia processual, não se configurando desídia apta a atrair a sanção prevista no artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95.

No mérito, a controvérsia reside na adequação da via eleita para a cobrança de crédito no qual o fato gerador é anterior ao pedido de recuperação judicial do devedor, mas cuja ação foi proposta após a homologação do plano recuperacional.

É incontroverso que os serviços foram prestados em 2021 (id. 341222459) e que o pedido de soerguimento foi formulado em maio de 2022 (id. 341222477). Sob a ótica da Teoria da Asserção, o interesse de agir da recorrida deve ser aferido no momento do protocolo da inicial (id. 341222456), oportunidade em que a existência do débito ainda não havia sido reconhecida em juízo e poderia ser objeto de impugnação fática pelo devedor, o que justifica a necessidade do provimento jurisdicional para tornar o título líquido e certo, em sintonia com o Enunciado 51 do FONAJE. Nesta toada, este juízo é competente até a formalização do título judicial. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCLUSÃO DE CRÉDITO EM PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. "DEMANDA ILÍQUIDA". APLICAÇÃO DO § 1º DO ART. 6º DA LEI N. 11.101/2005. CONCLUSÃO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO PARA POSTERIOR INCLUSÃO NO QUADRO DE CREDORES. 1. Tratando-se de demanda cujos pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o qual, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial. Interpretação do § 1º do art. 6º da Lei n. 11.101/2005. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1942410 RJ 2019/0337041-0, Data de Julgamento: 09/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 489 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECEBIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA PROCESSAMENTO. QUANTIA ILÍQUIDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO EM QUE ESTIVER SENDO PROCESSADA A AÇÃO. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando ausência de fundamentação na prestação jurisdicional. 2. Tratando-se de demanda versando sobre quantia ilíquida, a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, não havendo falar em competência do Juízo Falimentar. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1725314 GO 2020/0166294-7, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 10/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2021)

Com efeito, nas ações de cobrança, onde ainda não há obrigação líquida, este juízo possui competência até a formalização do título executivo judicial, ao passo que o cumprimento da obrigação recai ao juízo falimentar, por meio da habilitação do crédito concursal.

No caso concreto, o recorrente não impugnou a existência da dívida ou a prestação dos serviços, limitando sua defesa a questões de ordem processual. Uma vez que o crédito tornou-se incontroverso e dotado de certeza, a homologação do Plano de Recuperação Judicial em 31.05.2023 (id. 341222478) impõe a aplicação dos artigos 49 e 59 da Lei nº 11.101/2005, operando-se a novação das obrigações anteriores ao pedido. A novação concursal substitui o vínculo original pelas condições aprovadas em assembleia de credores, vedando que o credor busque a satisfação integral e imediata do montante histórico através de execução individual ou medidas de constrição patrimonial neste Juizado Especial enquanto perdurar a recuperação judicial.

Assim, embora o processo de conhecimento deva prosseguir para declarar a existência do crédito, o provimento jurisdicional não pode autorizar o recebimento direto dos valores pelo rito comum, sob pena de violação à paridade de credores e à soberania do juízo universal da recuperação. A sentença deve servir como instrumento de certeza e liquidez para que a recorrida promova a habilitação retardatária de seu crédito perante o juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis, onde tramita a recuperação judicial do recorrente, ocasião na qual o título do exequente sujeitar-se-á ao modo acordado na assembleia geral dos credores e homologado pelo juízo escorreito, com os conseguintes descontos e parcelamentos, não cabendo a este juízo, na presente via, discutir esse aspecto.

Desta forma, a declaração do débito no valor de R$ 37.263,48 deve ser mantida, ressalvando-se, contudo, que sua cobrança fica sujeita aos prazos, deságios e carências previstos no plano homologado nos autos da recuperação judicial, vedando-se qualquer ato executivo direto nestes autos após o trânsito em julgado. Assim, transitada em julgado o presente feito, consoante a orientação nº 51 do Fonaje e considerando os princípios da celeridade que rege esse microssistema, mister a expedição de certidão de crédito para que o credor a habilite no juízo escorreito. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCESSO NO CÁLCULO VERIFICADO - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DÉBITO INADIMPLIDO E ANTERIOR À NOVA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO CONCURSAL - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA QUE DEVEM SER CALCULADAS ATÉ A DATA DA NOVA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO- SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O crédito perseguido nesta demanda foi constituído em ação declaratória de inexistência de débito com indenização por danos morais, relativa a fato jurídico ocorrido em momento anterior ao processamento do primeiro pedido de recuperação judicial da empresa devedora, motivo pelo qual se classifica como concursal. Considerando a existência de nova recuperação judicial da empresa executada, os créditos não quitados naquela demanda também se sujeitam aos efeitos do segundo processo de recuperação, logo, o crédito discutido será pago na segunda recuperação judicial e será sujeito aos efeitos da recuperação judicial ajuizada em 1º/03/2023. Extinção do processo e expedição de certidão de crédito, medidas cabíveis ao caso. Recurso conhecido e desprovido.(N.U 8036715-26.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO CONCURSAL – ATUALIZAÇÃO DO QUANTUM LIMITADO À DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 51 DO FONAJE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. São concursais os créditos cujo fato gerador seja anterior à distribuição da recuperação judicial e não se encontrem nas hipóteses de crédito extraconcursal.2. No caso dos autos, o crédito objeto da lide é concursal, devendo o quantum debeatur ser habilitado nos autos da recuperação judicial. 3. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1031731-45.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024)

Destarte, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos moldes do art. 98, § 3º, do CPC..

É como voto.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026